Tribunal: TCU
Processo: 001.364/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 753/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.364/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Dias Barbosa (XXX.607.544-XX); Artur Almeida de Carvalho (XXX.133.787-XX); Francisco da Silva Santos (XXX.078.517-XX); Jose Carlos Correa da Silva (XXX.327.587-XX); Leila Felippe de Paula (XXX.218.107-XX); Luiz Gonzaga de Souza (XXX.038.567-XX); Marcos Antonio da Silva Vieira (XXX.053.577-XX); Marta Ferreira dos Santos (XXX.273.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.